Tribunal: TJBA
Processo: 8135035-06.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135035-06.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: ELIOMAR DE ASSIS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LEON SOUZA VENAS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COM DEDUÇÃO DO IPCA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por Banco Itaú S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 8135035-06.2022.8.05.0001, que deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira para reconhecer a validade da capitalização mensal dos juros, a adequação dos encargos moratórios e anular capítulo da sentença referente à revisão de tarifas não impugnadas na petição inicial. Redistribuíram-se os ônus sucumbenciais de forma equitativa entre as partes, com suspensão da exigibilidade para o autor, beneficiário da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

O agravo interno busca a reforma da decisão para que o Banco Itaú S.A. seja excluído da condenação aos ônus sucumbenciais, sob alegação de sucumbência mínima, além de requerer a aplicação da Taxa SELIC, com dedução do IPCA, como índice único de atualização dos valores devidos, conforme alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

A tese de sucumbência mínima não se sustenta, pois o pedido principal da ação revisional, relativo
à
abusividade dos juros remuneratórios, foi julgado procedente em desfavor da instituição financeira.

A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal admite sucumbência recíproca quando o pedido principal é acolhido e apenas pretensões acessórias são rejeitadas, afastando a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Quanto à aplicação da Taxa SELIC, assiste razão ao agravante. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024 a partir de 30/08/2024, passou a ser obrigatória a aplicação da Taxa SELIC, deduzido o IPCA, como índice único de atualização monetária e juros de mora, conforme o novo art. 406, §1º, do Código Civil.

A alteração legislativa tem natureza de ordem pública e deve ser aplicada de ofício aos débitos posteriores à sua vigência.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para determinar que a partir de 30 de agosto de 2024 os valores devidos sejam atualizados pela Taxa SELIC, deduzido o IPCA-IBGE, nos termos do art. 406 do Código Civil. Mantida a decisão agravada quanto à redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
"1. Não configura sucumbência mínima quando o pedido principal da demanda é julgado procedente em desfavor de uma das partes. 2. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, como índice único de correção monetária e juros de mora."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 86, parágrafo único; CC, art. 406, caput e §1º, com redação da Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.894.987/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
; TJ-BA, Ap.
Cív
. 8154258-08.2023.8.05.0001; TJ-MT,
EDcl
1017175-35.2022.8.11.0002.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO
nº
8135035-06.2022.8.05.0001
em que figuram como parte recorrente
BANCO ITAÚ S.A.
e parte recorrida
ELIOMAR DE ASSIS DO NASCIMENTO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das
sessões,

de
de
2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça